Tribunal: TJSP
Processo: 0003944-40.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração grave – Confecção de tatuagem no interior de presídio que caracteriza desobediência – Precedentes – Perda de 1/6 dos dias remidos em consonância com a gravidade dos fatos – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração grave – Confecção de tatuagem no interior de presídio que caracteriza desobediência – Precedentes – Perda de 1/6 dos dias remidos em consonância com a gravidade dos fatos – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime – Exegese das Súmulas n.o 534 – Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003944-40.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
WELLINGTON APARECIDO MONTEIRO DELFINO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003944-40.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003944-40.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Wellington Aparecido Monteiro Delfino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 35191
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Pleito de absolvição ou desclassificação Descabimento
Falta devidamente comprovada e que constitui infração
grave Confecção de tatuagem no interior de presídio que
caracteriza desobediência
Precedentes
Perda de 1/6
dos dias remidos em consonância com a gravidade dos fatos
Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de
regime
Exegese das Súmulas n.o 534
Decisão
incensurável. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Wellington Aparecido Monteiro Delfino
contra decisão que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, determinou a perda de
1/6 dos dias remidos e a interrupção do lapso para
progressão de regime (fls. 42/44).
Argumenta a Defensoria Pública com a
impossibilidade de mera portaria prever conduta como
infração disciplinar de natureza grave, em flagrante
ofensa ao princípio da reserva legal. Pretende, assim, a
desconsideração da infração e a extirpação de seus
efeitos (fls. 02/05).
Apresentadas contrarrazões (fls. 48/52), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003944-40.2020.8.26.0509 -Voto no
3
decisão foi mantida (fls. 53) e o Douto Procurador de
Justiça
Thales
Cezar
de
Oliveira
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 65/69).
É o relatório.
Verte da comunicação de evento que, durante
o procedimento de revista geral, o agente de segurança
notou que o acusado apresentava novas tatuagens,
confeccionadas após sua inclusão naquela unidade
prisional (fls. 07).
O apenado se manteve silente (fls. 20), porém,
tanto o cotejo entre as fotografias acostadas a fls. 17 e 18
quanto os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária corroboram que o sentenciado Wellington
(fls. 21 e 23).
E, por oportuno, impende destacar que não
há nada nos autos com aptidão para sugerir que os
referidos servidores tivessem a intenção de prejudicar o
agravante.
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública,
aos seus depoimentos deve ser conferido relevante valor
probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003944-40.2020.8.26.0509 -Voto no
4
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e convergentes, nada existindo,
ademais, de concreto que pudesse infirmar essa
prova, sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra
versão acerca dos fatos, porquanto permaneceu
em silêncio durante o tramitar do procedimento
administrativo. Aliás, se os relatos dos agentes
penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas
tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar
ordens, etc., sobretudo porque normalmente são
presenciadas somente pelos servidores e pelos
colegas de cela dos presos, e estes, por óbvio,
dificilmente infirmariam a versão de negativa de
autoria
dada
pelos
reeducandos,
o
que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000,
Rel.
Juvenal
Duarte, 5.a Câm. Crim.)
Destarte, falta grave bem evidenciada, uma
vez que a conduta retratada constitui inarredável
desobediência, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, II,
ambos da Lei de Execução Penal.
E nem se alegue ofensa à reserva legal,
porque, ao editar o atacado ato normativo, o Estado
apenas exercitou a competência que lhe foi atribuída pela
própria
Constituição
Federal,
à
ausência
de
regulamentação específica sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003944-40.2020.8.26.0509 -Voto no
5
Além
disso,
também
não
padece
de
ilegalidade, uma vez que a Lei de Execução Penal dispõe
em seu art. 47, que “O poder disciplinar, na execução da
pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares”.
Sobre o tema, a reiterada jurisprudência
desta
C.
4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
como
exemplificam os seguintes precedentes: (Agravo de
Execução Penal 0014979-25.2019.8.26.0996; Rel. Ivana
David; Data do Julgamento: 18/02/2020; Agravo de
Execução
Penal
0010507-15.2018.8.26.0026;
Rel.
Roberto Porto; Data do Julgamento: 12/02/2019; Agravo
de Execução Penal 9001348-08.2017.8.26.0032; Rel.
Luis Soares de Mello; Data do Julgamento: 25/09/2018;
dentre outros).
Portanto, correto o reconhecimento da prática
dos
fatos
pelo
sentenciado,
os
quais
constituem
inarredável infração discipinar de natureza grave.
Quanto aos efeitos da falta, sequer houve
insurgência da Defensoria Pública, e nem poderia mesmo
ser diferente, uma vez que a determinação da perda de
1/6
dos
dias
eventualmente
remidos
exprime
razoabilidade, ao passo que a interrupção do laso para
progressão de regime encontra tanto previsão no art.
112, §6o, da Lei no 7.210/84 e na súmula no 534, do
Superior Tribunal de Justiça.
Enfim, irreparável a decisão ora objurgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003944-40.2020.8.26.0509 -Voto no
6
merecendo integral confirmação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator